Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704776-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: BERTOL MOVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA DESPACHO No ID no 55050720, as partes noticiam a realização de autocomposição. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 54666706, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007